Tribunal: TJDFT
Processo: 0708870-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. AÇÃO ANTERIOR SOBRE O MESMO FATO REPORTADO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. JULGAMENTO CONJUNTO. ART. 55, §3o, CPC.

1. Considerada a possibilidade de decisões conflitantes ou contraditórias nas duas ações que se originaram no mesmo fato reportado em matéria jornalística, ainda que publicado por veículos e datas diversas, há de incidir na hipótese o disposto no art. 55, §3o, do Código de Processo Civil, que prevê o julgamento conjunto dos processos.

2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitante.